Tribunal: TJES
Processo: 0003292-78.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003292-78.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0003292-78.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO
tendo em vista a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que o condenou pela prática prevista no
artigo 171,
caput
,
do CP
, impondo-lhe a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e 330 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Razões recursais às folhas 164/166, requerendo, tão somente, a absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões às folhas 168/168.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento.

É, no essencial, o relatório. À revisão

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003292-78.2020.8.08.0006

APELANTE: JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO
, tendo em vista a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que o condenou pela prática prevista no
artigo 171,
caput
,
do CP
, a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e 330 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia, unicamente, a absolvição por insuficiência de provas.

De acordo com a denúncia:

Consta do inquérito policial em anexo que, o denunciado JORGE obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo em erro a vítima Dayana Soares da Silva, mediante meio fraudulento.

Consta que a vítima Dayana contratou os serviços do Denunciado, em meados do mês de abril de 2019, para realização de reparos em um notebook.

Consta, ainda, que a vítima pagou a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais pelo conserto, tendo o Denunciado devolvido o bem, dois meses depois, sem qualquer manutenção.

Ato contínuo, Dayana devolveu o computador para que o Denunciado realizasse os serviços, todavia não os fez.

Extrai-se que a vítima recebeu outro computador e Jorge devolveu o valor de R$ 130,00 (cento e trinta) reais, porém o notebook entregue não funcionava da forma esperada.

A
materialidade
e
autoria
das condutas acima narradas foram comprovadas por meio do boletim unificado às folhas 09/11 e pelos consistentes depoimentos prestados na esfera policial e judicial da vítima.

A vítima
DAYANA SOARES DA SILVA,
em sede policial (folhas 28/29) relatou que:

Em meados do mês de abril do ano de 2019, colocou seu notebook para fazer uma formatação e troca de placa com o réu JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO, o qual cobrou R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) pelo serviço; após aproximadamente 02 (dois) meses, o acusado JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO entregou um notebook ao marido da vítima; quando foi usar o computador, percebeu que não era o seu; foi até a casa do réu JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO, momento em que este pegou o computador, sob alegação de que iria “olhar” para verificar qual seria o problema; a vítima passou a realizar contatos com o réu JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO, o qual sempre apresentava uma “desculpa” para a vítima não buscar o computador; fizeram um acordo, no qual a vítima entregou mais R$130,00 (cento e trinta reais) ao acusado, em troca de um notebook seminovo; constatou que o novo computador recebido também apresentava defeitos.

Além disso, importante destacar o depoimento da vítima em juízo às folhas 114 no qual relatou:

[...] o marido da declarante conseguiu o número do réu em um anúncio no facebook e levou para uma formatação simples; a declarante, por várias vezes, foi até o local e o réu falava que não estava pronto; certo dia, o réu disse que estava pronto e a declarante pegou o aparelho, porém, ainda estava com o defeito; a declarante fez muitas visitas ao réu e este sempre falava que não estava pronto; o acusado ofereceu outro computador e a declarante o recebeu, pagando a diferença; ao chegar em casa, constatou que o computador estava com defeitos; a declarante percebeu que levou outro golpe; a declarante fez contato com o réu e chegaram a discutir por telefone; a declarante viu que não tinha jeito e decidiu fazer uma “queixa”; a declarante pagou cerca de R$300,00 a R$400,00 ao réu, mais o seu notebook; o computador que a declarante comprou do réu não funciona; quando foi chamada na delegacia, tomou conhecimento que o réu já tinha aplicado esse golpe em várias outras pessoas, o que estimulou a declarante a continuar com o processo; [...] quando recebeu o computador e viu que tinha tomado mais um golpe do réu, decidiu ir na Delegacia; [...]; na discussão por telefone, o réu falou, de forma muito clara, que estava “se lixando” para o prejuízo da declarante; [...]

Para a consumação do delito de estelionato, deve o agente empregar meio fraudulento, levando a vítima a erro, ocasionando-lhe lesão patrimonial, com a finalidade de obter vantagem ilícita. Não há dúvidas que o réu JORGE NOBERTO DA SILVA MONTEIRO assim agiu para obter vantagem ilícita perante o conserto do notebook da vítima DAYANA SOARES DA SILVA, obtendo para si vantagem ilícita na quantia de R$ 380, além do próprio computador da vítima ludibriada.

Ademais, é importante ressaltar, conforme sentença às folhas 143/144, os antecedentes criminais do apelante,
que foi condenado em outras 2 ações penais neste Estado e 4 ações penais no Estado de São Paulo.

Convém notar que, em 3 ações penais, o apelante foi condenado pelo mesmo crime de estelionato (artigo 171,
caput,
do CP), conforme verifica-se nos autos:

i) autos n° 0001935-63.2020.8.08.0006 (artigo 171, caput, do Código Penal);

ii) autos n° 0003404-47.2020.8.08.0006 (artigo 171, caput, do Código Penal);

iii) autos nº 0001709-51.2007.8.26.0220 (artigo 171, caput, do Código Penal);

iv) autos nº 0021797-25.2005.8.26.0562 (artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal);

v) autos nº 0019978-32.2006.8.26.0590 (artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal);

vi) autos nº 0019031-46.2004.8.26.0590(artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal).

Diante da análise da prova oral colhida, aliadas às demais peculiaridades do caso em concreto, vislumbra-se que
a sentença condenatória não merece reparos
, especialmente porque
o recurso, extremamente singelo, é genérico e se limita dizer o seguinte:

Observa-se que o acusado por ocasião de seu interrogatório negou a prática delitiva, conforme consta no termo de audiência realizada no dia 03/03/2021.

Assim, não há provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

O processo criminal deve se pautar pela busca da verdade real. Assim, para que haja uma condenação, nunca deve o juízo se valer de mera verossimilhança ou presunções, sob pena de aplicar-se penas injustas, ou até mesmo condenar-se inocentes. O juízo deve ser de CERTEZA.

Nesse sentido, [precedente].

Desta forma, o acusado deve ser absolvido, eis que não há nos autos provas suficientes que ensejam uma condenação.

Entretanto, bem andou o juízo de origem ao anotar que "
salta aos olhos que, às fis. 70/70-verso, consta parte da narrativa fática que ensejou a condenação na Ação Penal n° 0019978-32.2006.8.26.0590 (10019976-32.2006.6.26.0590), sendo possível constatar que atuou com semelhante modus operandi ao veiculado na presente ação o que corrobora a versão da vítima e a conclusão acerca do crime de estelionato cometido
.
Desta feita, os relatos da vítima, tanto em sede policial quanto em Juízo, foram harmônicos e esclarecedores, estando em coerência com as demais provas colhida snos autos, não havendo dúvidas quanto à veracidade dos fatos narrados na denúncia. Assim,
o acervo probatório demonstrou, de forma inequívoca, que por volta do mês de abril do ano de 2019, o acusado JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO obteve para si vantagem ilícita
, consistente na quantia total de aproximadamente R$380,00 (trezentos e oitenta reais) e um notebook, em prejuízo da vítima DAYANA SOARES DA SILVA, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante a utilização de ardil, fato que configura o crime de estelionato tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, restando,portanto,superadas as teses formuladas pela d. defesa."

Por fim, em relação à pena, embora não questionada pelo recorrente,
anoto não haver reparos a serem realizados de ofício
. As fases de dosimetria foram rigorosamente seguidas e o
quantum
final, ainda que aparentemente elevado, encontra fundamento nas múltiplas condenações anteriores do réu, o que justificou não só o afastamento da pena-base de seu mínimo como, também, a incidência da agravante respectiva.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a consumação do delito de estelionato, deve o agente empregar meio fraudulento, levando a vítima a erro, ocasionando-lhe lesão patrimonial, com a finalidade de obter vantagem ilícita. Absolvição afastada.

2. Pena adequada. Inexistência de reparos a serem realizados de ofício.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.